Tribunal: TJBA
Processo: 8003740-35.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003740-35.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: LOTEAMENTO RESIDENCE MASTER SPE LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO, TAMIRES DA SILVA BARBOSA

APELADO: ALDACI DOS SANTOS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
MANUELLA VEIGA SANTOS DE MATOS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
FACE DE
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DE LOTE. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMAS 339, 660 E 895 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com base nos Temas 339, 660 e 895 do STF.

II. Questão em discussão

2.Análise da compatibilidade entre o acórdão recorrido e os temas de repercussão geral do STF, diante da condenação por inadimplemento contratual decorrente de atraso na entrega de lote.

III. Razões de decidir

3.O acórdão recorrido reconheceu a responsabilidade da recorrente com base no CDC e no Tema 971 do STJ, evidenciando inadimplemento contratual.

4.Inexiste violação à fundamentação (Tema 339), ao contraditório (Tema 660) ou à inafastabilidade da jurisdição (Tema 895), dada a adequada prestação jurisdicional e o caráter infraconstitucional das matérias.

IV. Dispositivo e tese

7.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. Não há repercussão geral em matéria infraconstitucional.
2
. A fundamentação sucinta e suficiente atende ao art. 93, IX, da CF.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX;

Jurisprudência relevante citada
:
ARE 748.371 RG (Tema 660); AI 791.292 RG /PE (Tema 339); RE 956.302 RG/GO (Tema 895).

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º 8003740-35.2022.8.05.0229, em que figuram como Agravante LOTEAMENTO RESIDENCE MASTER SPE LTDA e como Agravada ALDACI DOS SANTOS CERQUEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça